Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PERSEGUIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DA CONDUTA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, firme e coeso, respaldado por outros elementos probatórios, possui especial relevância.

2. Caso haja nos autos depoimento da vítima, em harmonia com os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, resta afastada a alegação de insuficiência probatória.

3. Se presentes nos autos elementos hábeis a comprovar a reiteração da conduta de perseguir e o abalo psicológico sofrido pela vítima, resta incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta e a alegação de insuficiência probatória.

4. Recurso conhecido e não provido.